Tribunal: TJSP
Processo: 2182331-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - JUSTIÇA GRATUITA – Assistência Judiciária indeferida – Inexistência de elementos nos autos a indicar que os autores têm condições de suportar o pagamento das custas e despesas processuais sem comprometer o sustento próprio e familiar, presumindo-se como verdadeiras as afirmações de hipossuficiência formuladas nos autos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - JUSTIÇA GRATUITA – Assistência Judiciária indeferida – Inexistência de elementos nos autos a indicar que os autores têm condições de suportar o pagamento das custas e despesas processuais sem comprometer o sustento próprio e familiar, presumindo-se como verdadeiras as afirmações de hipossuficiência formuladas nos autos principais – Decisão reformada, para conceder aos agravantes os benefícios da assistência judiciária gratuita – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757081
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2182331-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que são
agravantes MARIA APARECIDA MOURA AGUIAR DE SOUZA e MANOEL
CARLOS GARCIA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182331-18.2020.8.26.0000 -Voto no 28473
2
VOTO No 28.473
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2182331-18.2020.8.26.0000
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
AGRAVANTES: MARIA APARECIDA MOURA AGUIAR DE SOUZA E
OUTRO
AGRAVADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Darci Lopes Beraldo
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA -
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-
JUSTIÇA
GRATUITA

Assistência
Judiciária
indeferida

Inexistência de elementos nos autos a indicar que os autores
têm condições de suportar o pagamento das custas e
despesas processuais sem comprometer o sustento próprio e
familiar, presumindo-se como verdadeiras as afirmações de
hipossuficiência formuladas nos autos principais Decisão
reformada, para conceder aos agravantes os benefícios da
assistência judiciária gratuita Recurso provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido
de efeito suspensivo, interposto por MARIA APARECIDA MOURA AGUIAR
DE SOUZA E MANOEL CARLOS GARCIA contra a decisão copiada a fls.
29/31 que, nos autos da ação Ordinária ajuizada em face da FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, ora em fase de cumprimento de
sentença, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos
agravantes e concedeu o prazo de 15 dias para o recolhimento da taxa
judiciária e da contribuição pela juntada da procuração, ao argumento de
que os comprovantes de renda indicam que os autores auferem
rendimentos para fazer frente a uma demanda judicial, tanto que
contataram advogado particular; e que a Defensoria Pública adota o valor
de três salários mínimos para prestar atendimento jurisdicional à pessoa
hipossuficiente.
Alegam os agravantes, em síntese, que a
alegação de hipossuficiência presume-se verdadeira até prova em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182331-18.2020.8.26.0000 -Voto no 28473
3
contrário e não existe parâmetro legal para medir o nível de pobreza do
cidadão e determinar quem deve receber o benefício; que são
aposentados e idosos, mal conseguindo sobreviver com dignidade com o
salário que auferem; que cabe à parte contrária o ônus de provar que
não preenchem os requisitos legais para a obtenção do benefício; que a
declaração de que “não tem condições de arcar com as despesas
processuais sem abalar o seu sustento e de sua família” não foi infirmada
pela prova constante dos autos; que o valor dos proventos não é
incompatível com o pedido de justiça gratuita e não possuem bens de
grande monta, impondo-se a concessão dos benefícios da gratuidade da
justiça, na forma do CPC/2015; que recebem pouco mais de 3 ou 4
salários mínimos, não possuindo condições de arcar com os custos do
processo; e que necessitado não é sinônimo de miserável ou indigente,
sendo a Lei no 1.060/50 recepcionada pela Constituição Federal, inclusive
no que tange à presunção de pobreza para quem assim afirmar.
Com tais argumentos, pedem a concessão de
efeito suspensivo e o provimento do recurso, para que seja reformada a
decisão recorrida, concedendo os benefícios da Assistência Judiciária
Gratuita.
O recurso foi distribuído por prevenção a esta
Magistrada em razão da Apelação no 0614416-81.2008.8.26.0053 (fls.
52).
Foi deferido o pedido de efeito suspensivo (fls.
69/72) e o agravado apresentou contraminuta (fls. 77/84).
É o relatório.
A Lei no 1.060/50, bem como o caput do artigo
98 do Código de Processo Civil de 2015, consideram necessitado todo
aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182331-18.2020.8.26.0000 -Voto no 28473
4
processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio
ou da família, presumindo-se como verdadeira a alegação de insuficiência
feita por pessoal natural, no sentido de que não tem condições de arcar
com as custas e despesas processuais (§ 3o do art. 99 do CPC/2015).
No presente caso, os documentos juntados aos
autos indicam que os rendimentos auferidos pelos agravantes não são
privilegiados (fls. 32/59), merecendo ser observado, ainda, que os
exequentes apresentaram declaração de hipossuficiência para embasar a
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (fls. 27/28).
Assim,
os
elementos
coligidos
aos
autos
indicam que os agravantes não têm condições de suportar o pagamento
das custas e despesas processuais sem comprometer o sustento próprio
e familiar, presumindo-se como verdadeiras as alegações de
hipossuficiência formuladas nos autos principais.
Ademais, é necessário observar que o fato de
terem contratado advogado particular não descaracteriza as afirmações
de pobreza feitas pelos recorrentes.
Portanto, a princípio, podem ser enquadrados
na condição de necessitados a que alude a Lei no 1.060/50 e o artigo 98
do Código de Processo Civil de 2015, cabendo à parte contrária, se o
caso, a prova da suficiência de recursos para o custeio do processo
(caput do art. 100 do CPC/2015).
Dessa forma, merece ser reformada a decisão
agravada, para conceder aos agravantes os benefícios da assistência
judiciária gratuita.
Pelo exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182331-18.2020.8.26.0000 -Voto no 28473
5
Eventuais recursos que sejam apresentados
deste julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de
discordância esta deverá ser apresentada no momento da interposição
dos mesmos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora